Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, para autorizar a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravada, ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou erro material no acórdão ao determinar a penhora das verbas alimentares da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não obstante a embargante alegue a existência de omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado, sua fundamentação revela inconformismo com a tese adotada, que ela entende ser contrária à Constituição e à lei ordinária. 4.1. Não há qualquer vício no acórdão embargado, no qual expresso que “4. A Primeira Turma Recursal do TJDFT possui precedentes que autorizam a penhora de até 10% dos rendimentos, quando demonstrado que o valor retido não compromete a dignidade do devedor. 5. No caso concreto, restou comprovado que a devedora aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 2.073,00, o que justifica a fixação de limite de penhora em 10% sobre esse valor”. 4.2. A embargante, intimada a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, não apresentou qualquer documento a evidenciar que a penhora de rendimentos comprometeria sua subsistência e, após julgado o agravo de instrumento, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.